Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600464-82.2024.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Órgão julgador: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-07-22
Data de publicação: 2024-07-22

Inteiro teor:
24/07/2024
Número: 0600464-82.2024.6.16.0000

Classe: PETIÇÃO CÍVEL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Eleitoral de Direito 2
Última distribuição : 04/07/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Relator: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Assuntos: Requerimento
Objeto do processo: Petição Cível nº 0600464-82.2024.6.16.0000 referente ao ofício nº 93/2024/CEVID,
por solicitação da Desembargadora Ana Lúcia Lourenço, Coordenadora da CEVID, que solicita
autorização para participação de magistrados em evento promovido pela Secretaria de Estado da
Mulher, Igualdade Racial e Pessoa Idosa do Paraná, a realizar-se em meados de julho e, portanto,
dentro do período de 3 meses antes do pleito, em alusão ao Dia Estadual de Combate ao
Feminicídio (22 de julho), conforme Lei nº 19.873/2019. Ref. Processo PAD nº 013519/2024.
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ANA LUCIA LOURENCO (REQUERENTE)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43916292
22/07/2024
22:08
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 63.553

PETIÇÃO CÍVEL 0600464-82.2024.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
REQUERENTE: ANA LUCIA LOURENCO
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA. PROCESSO ADMINISTRATIVO. AUTORIZAÇÃO PARA
PARTICIPAÇÃO DE MAGISTRADOS E MAGISTRADAS EM EVENTO
PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE ESTADO DA MULHER,
IGUALDADE RACIAL E PESSOA IDOSA. AUSÊNCIA DE ÓBICE. NÃO
CARACTERIZAÇÃO DE CONDUTA VEDADA. URGÊNCIA DE
APRECIAÇÃO EM RAZÃO DA DATA DE REALIZAÇÃO DO EVENTO.
DECISÃO MONOCRÁTICA REFERENDADA.

DECISÃO

Por unanimidade de votos, a Corte referendou a decisão monocrática, nos termos do voto do
Relator.

Curitiba, 22/07/2024

RELATOR(A) GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ

RELATÓRIO

Num. 43916292 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 22/07/2024 22:08:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24072222082518400000042870829
Número do documento: 24072222082518400000042870829
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 24/07/2024 11:49:39

Trata-se de Processo Administrativo iniciado a partir de Ofício encaminhado a
este Tribunal pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Ana Lúcia Lourenço,
Coordenadora Estadual da Mulher em Situação de Violência Doméstica e Familiar -
CEVID -, em que solicita autorização para participação de magistrados e magistradas
investidos na função eleitoral em evento a ser promovido pela Secretaria de Estado da
Mulher, Igualdade Racial e Pessoa Idosa do Paraná.

O evento em questão encontrava-se designado para ocorrer no mês de julho
do corrente ano, em alusão ao dia Estadual de Combate ao Feminicídio com previsão de
realização de caminhadas descentralizadas, no dia 22 de julho, ao meio dia, com duração
aproximada de 15 minutos.

Intimada, a Procuradoria Regional Eleitoral emitiu parecer manifestando-se
pelo não reconhecimento de prática de conduta vedada aos agentes públicos, prevista no
art. 73, VI, b, da LE, no evento proposto, sendo favorável ao deferimento do pleito.

Em virtude de afastamento deste Relator, por determinação da Presidência
do Tribunal, o requerimento foi distribuído para o e. Des. Luiz Osório Moraes Panza, nos
termos do artigo 54 do RITRE/PR.

Em vista da proximidade da data da realização do evento e da inexistência de
Sessão de Julgamento que o precedesse, foi autorizado “ad referendum” da Corte deste
Tribunal a participação dos magistrados e magistradas no evento organizado pela
Secretaria de Estado da Mulher, Igualdade Racial e Pessoa Idosa do Paraná (SEMIPI-
PR), no dia 22 de julho de 2024, conforme solicitado pela Coordenadoria Estadual da
Mulher em Situação de Violência Doméstica e Familiar, do Tribunal de Justiça Paraná.

É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

Conforme relatado, trata-se de Processo Administrativo iniciado a partir de
Ofício encaminhado a este Tribunal pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Ana
Lúcia Lourenço, Coordenadora Estadual da Mulher em Situação de Violência Doméstica e
Familiar - CEVID -, em que solicita autorização para participação de magistrados e
magistradas investidos na função eleitoral em evento que seria promovido pela Secretaria
de Estado da Mulher, Igualdade Racial e Pessoa Idosa do Paraná na data de hoje - dia 22
de julho, ao meio dia, com duração aproximada de 15 minutos.

Em virtude da proximidade da data da realização do evento e da inexistência
de sessão de julgamento que o precedesse, o e. Des. Luiz Osório Moraes Panza deferiu
o pedido nos seguintes termos:

"(...) Efetivamente, não verifico óbice ao deferimento do pedido formulado pela
Excelentíssima Senhora Desembargadora Ana Lúcia Lourenço, na condição de
Num. 43916292 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 22/07/2024 22:08:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24072222082518400000042870829
Número do documento: 24072222082518400000042870829
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 24/07/2024 11:49:39

Coordenadora Estadual da Mulher em Situação de Violência Doméstica e Familiar.

Como pontuado pela Douta Procuradoria Regional Eleitoral, " embora se trate
de evento que possui contornos de publicidade institucional, a ser realizado
nos 3 (três) meses que antecedem o pleito, cujo objetivo é dar visibilidade à
temática e conscientizar a população sobre a violência contra as mulheres,
observa-se que a solenidade é organizada pelo Poder Executivo Estadual".

Igualmente, não há indicação de que o evento tenha conotação eleitoral, não
se identificando vinculação a candidato ou agremiação política.

Logo, em razão do disposto no § 3º do art. 73 da Lei das Eleições, segundo o
qual " as vedações do inciso VI do caput, alíneas b e c , aplicam-se apenas
aos agentes públicos das esferas administrativas cujos cargos estejam em
disputa na eleição", resta afastada eventual conduta vedada", inclusive
porque, por argumentação, o evento é promovido por órgão estadual,
enquanto que as futuras eleições serão de natureza municipal.

3. Assim, em vista da proximidade da data da realização do evento e da
inexistência de sessão de julgamento que o preceda, autorizo "ad
referendum" da Corte deste Tribunal a participação dos magistrados e
magistradas no evento organizado pela Secretaria de Estado da Mulher,
Igualdade Racial e Pessoa Idosa do Paraná (SEMIPI-PR), no dia 22 de julho
de 2024, conforme solicitado pela Coordenadoria Estadual da Mulher em
Situação de Violência Doméstica e Familiar, do Tribunal de Justiça Paraná.

Determino à Secretaria deste Tribunal que oficie, pelo meio mais expedito,
todas as Zonas Eleitorais do Paraná, encaminhando cópia desta decisão,
para que tenham ciência da possibilidade de adesão ao evento.

Após, inclua-se o feito na pauta de julgamento do dia 22.07.2024, para
ratificação desta decisão pela egrégia Corte deste Tribunal (...).

Ante o exposto, e considerando a manifestação favorável da Procuradoria
Regional Eleitoral, submeto aos pares a decisão monocrática que autorizou a participação
de magistrados e magistradas investidos na função eleitoral, em evento promovido pela
Secretaria de Estado da Mulher, Igualdade Racial e Pessoa Idosa do Paraná para que
seja referendada por seus próprios fundamentos.

DISPOSITIVO

Posto isso, voto no sentido de REFERENDAR a decisão monocrática que
autorizou a participação de magistrados e magistradas investidos na função eleitoral, em
evento promovido pela Secretaria de Estado da Mulher, Igualdade Racial e Pessoa Idosa
Num. 43916292 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 22/07/2024 22:08:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24072222082518400000042870829
Número do documento: 24072222082518400000042870829
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 24/07/2024 11:49:39

do Paraná.

GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Relator

EXTRATO DA ATA

PETIÇÃO CÍVEL (241) Nº 0600464-82.2024.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ - RELATOR: DES.
GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - REQUERENTE: ANA LUCIA LOURENCO.

DECISÃO

Por unanimidade de votos, a Corte referendou a decisão monocrática, nos termos do voto do
relator.

Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza,
desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob
Junior, Anderson Ricardo Fogaça e Guilherme Frederico Hernandes Denz. Presente o procurador
regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 22.07.2024

Num. 43916292 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 22/07/2024 22:08:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24072222082518400000042870829
Número do documento: 24072222082518400000042870829
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 24/07/2024 11:49:39